Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VIABILIDADE. LAUDO PERICIAL. EFICÁCIA PARCIAL. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o réu deve ser absolvido, devido à conduta ser atípica pela aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir:
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo e de munições é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado porte arma ou munição sem a devida autorização legal.
4. Embora dispensável a perícia técnica, sendo esta realizada e aferindo-se a inaptidão da arma, forçoso a absolvição do acusado por reconhecimento da atipicidade da conduta.
5. Quanto ao porte de munições, segundo orientação dos tribunais superiores, para que seja aplicado o princípio da insignificância deve-se analisar o caso concreto, e não apenas considerar o critério meramente matemático.
6. Analisando o contexto fático, é de ver que o cenário da apreensão não estava atrelado à prática de outros delitos, além de que a arma não era apta a deflagrar sem a ajuda de algum instrumento. Ademais, não foi encontrado com o réu nenhum objeto que fosse capaz de auxiliar a arma a efetivar disparos. Logo, conclui-se que não havia perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados.
7. A ausência de risco efetivo à segurança pública justifica a absolvição do acusado por atipicidade material da conduta.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.